Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711854-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS AGRAVADO: BENEDITA COSTA DE FARIA, CLAUDIO HENRIQUE DE FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CAROLINA MALGAREZI DE JESUS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com BENEDITA COSTA DE FARIA e outro (processo n. 0727891-87.2017.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de novas diligências em busca de bens dos devedores. Relata que as consultas realizadas nos sistemas do juízo, tais como Renajud, Sisbajud, Infojud e E-RIDF, restaram todas infrutíferas. Assevera que, embora a decisão agravada tenha deferido a penhora das cotas empresariais da 1a agravada, sra. Benedita, não tem motivos concretos para crer que a medida será suficiente para satisfazer o seu crédito, pois os agravados claramente se empenham em ocultar bens passíveis de penhora. Ressalta que há três anos vem tentando satisfazer seu crédito, entendendo assim ser eficaz o pedido de envio de ofício ao INSS e a CEF para obter informações sobre aposentadoria e saldo de FGTS dos agravados. Sustenta que a penhora de salário tem sido deferida pela jurisprudência do STJ, permitindo interpretação mitigada ao termo “impenhorabilidade”, apesar da vedação expressa no Código de Processo Civil. Colaciona diversos julgados que amparam sua tese. Quanto ao pedido de consulta ao sistema de registro de imóveis, igualmente indeferido pelo magistrado, enfatiza que a gratuidade da justiça abrange os emolumentos dos atos notariais, trazendo à colação jurisprudência sobre o tema. Entende, assim, que devem ser oficiados a distribuição e Cartórios de Registros do DF para informarem se os agravados outorgaram procurações públicas a outrem, com objetivo de movimentar contas bancárias em nome dos outorgados visando fraudar a presente execução, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Aponta a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, baseando-se na tese de que a impenhorabilidade de salário e do FGTS não é absoluta e enfatizando o longo tempo de tramitação do cumprimento de sentença sem a satisfação do seu crédito. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja oficiado o INSS, a fim de que informe se os agravados trabalham e qual é o órgão empregador e se há benefício sendo pago. Em havendo, que seja penhorado o percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu valor; que seja também oficiado a CEF para informar possível saldo de FGTS dos agravados e, se houver, que seja bloqueado valor no limite da dívida; e sejam oficiados a Distribuição e os Cartórios de Registro do DF para informarem se os agravados outorgaram procurações públicas a outrem, com objetivo de movimentar contas bancárias em nome dos outorgados, visando fraudar a execução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os atos acima. Recurso isento de preparo em virtude de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da antecipação do provimento judicial buscado. Muito embora se possa reconhecer o risco de lesão grave e de difícil reparação na dificuldade no recebimento do valor que lhe é devido, tenho que não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso, ainda que a agravante colacione diversos julgados em favor de sua tese. 1. Do pedido de expedição de ofício ao INSS e a CEF Depreende-se das razões recursais que a agravante pretende seja determinada a expedição de ofício ao INSS e a CEF, em busca de eventuais benefícios percebidos pelos devedores/agravados ou saldo em conta de FGTS, tudo para fins de penhora de 50% (cinquenta por cento) de eventuais valores. A medida, no entanto, é inócua, eis que os recursos ora apontados são impenhoráveis. Conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Notoriamente, a questão foi submetida a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos no REsp n. 1.184.765/PA, ainda na vigência do CPC de 1973, fixando, o Col. Superior Tribunal de Justiça, a tese de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no art. 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal." Com efeito, não passa despercebido a este Relator alguns julgados proferidos pelo e. STJ, seguidos por turmas desta corte, no sentido de excepcionar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, soldos e salários pelo disposto no § 2o do art. 833 do CPC, para satisfação do crédito perseguido em ação de execução, desde que preservada a dignidade e a subsistência do devedor. Tenho, contudo, que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, é que deve orientar os juízes e tribunais, por força do que dispõe o art. 927, III, c/c art. 926, do CPC, que determina que os tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. Ainda que se supere, em sede estreita de cognição recursal, a tese firmada em recurso repetitivo, não há como se inferir a capacidade econômica da agravada, sem o mínimo de contraditório, para suportar penhora em seu salário. Não bastasse, há nos autos de origem o resultado da pesquisa realizada no sistema INFOJUD (ID 74465475, 74465474, 74465473 e 74465469), as quais já apresentam as informações que a agravante busca, a indicar a redundância da diligência. Na mesma condição de impenhorabilidade, encontra-se o saldo do FGTS, pois se trata de verba de natureza indenizatória, sendo absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990. 2. Do pedido de expedição de ofício à Distribuição e aos Cartórios de Registro do DF Quanto ao pedido de expedição de ofício à Distribuição e todos os cartórios de registro do DF para informar se há procuração por instrumento público tendo como outorgantes os agravados, melhor sorte não lhe assiste. A uma, porque a Distribuição é setor administrativo do Tribunal de Justiça que lida tão somente com processos judiciais, ao passo em que o Cartório de Distribuição do DF foi extinto pela Portaria GPR 1536 de 17/9/2017. A duas, porque o pedido de consulta aos cartórios para os fins almejados deve vir fundado em robusta argumentação, pois o juízo é mero auxiliar do credor na busca de bens, não podendo substituí-lo nesse mister. E, nesse aspecto, é de se ver, por ora, que não há sólidos fundamentos para a pretensão aviada. Ademais, foi deferida a penhora das cotas das sociedades empresárias que a primeira agravada possui, a evidenciar, nesta via estreita de análise, que a medida ocorre no interesse da credora, afastando o risco de lesão grave e de difícil reparação e impossibilitando, por conseguinte, o deferimento do pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de abril de 2021 16:37:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator